Tribunal: TJBA
Processo: 8079450-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079450-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERESA CRISTINA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECONVENÇÃO PROPOSTA CONTRA CORRÉ. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de cobrança de indenização securitária se sujeita ao prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora.

Comprovado que a negativa expressa da seguradora foi comunicada às autoras em 05 e 07 de abril de 2022, inicia-se a contagem do prazo prescricional nessa data, encerrando-se em 07 de abril de 2023.

A presente ação foi ajuizada apenas em 17 de junho de 2024, após o decurso do prazo prescricional anual.

A reconvenção constitui ação proposta pelo réu em face do autor da demanda principal, não sendo adequada quando dirigida contra corré da ação.

A reconvenção apresentada pelas Apelantes em processo anterior foi dirigida contra a seguradora, que também figurava como ré, revelando inadequação da via processual utilizada.

A decisão proferida naquele processo consignou que a controvérsia relativa ao cumprimento do contrato de seguro deveria ser objeto de ação autônoma, não tendo sido apreciado o mérito da pretensão reconvencional.

A interrupção da prescrição exige o exercício regular e juridicamente adequado do direito de ação, inexistente quando a pretensão é deduzida por meio de instrumento processual inadequado e incapaz de ensejar análise de mérito.

Não havendo propositura de ação autônoma válida contra a seguradora dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8079450-95.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante
s
- TERESA CRISTINA SILVA RIBEIRO ME
e
TEREZA CRISTINA SILVA RIBEIRO

e,
como
Apelad
a

-

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7